Tribunal: TJSP
Processo: 1007677-49.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Retenção de 25% sobre os valores pagos que bem se ajusta ao caso, considerando o término da torre onde o apartamento está incluso, com "Habite-se" expedido, atingindo-se parcela da finalidade da afetação. Lei no 13.786/2018 que apenas estabelece

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Retenção de 25% sobre os valores pagos que bem se ajusta ao caso, considerando o término da torre onde o apartamento está incluso, com "Habite-se" expedido, atingindo-se parcela da finalidade da afetação. Lei no 13.786/2018 que apenas estabelece limites ou tetos qualitativos e quantitativos para cláusulas penais eventualmente previstas no contrato, em caso de resolução por fato imputável ao devedor. Controle judicial da cláusula penal abusiva que decorre de norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Sentença mantida. Recurso desprovido.